Tribunal: TJES
Processo: 5018954-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018954-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA BEATRIZ JECKEL DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CANDIDATOS SUB JUDICE. INCLUSÃO NA LISTA GERAL DE CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por candidatos aprovados no concurso público para a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 001/2022), impugnando decisão que indeferiu o pedido de suspensão do ato administrativo que os desclassificou em razão da inclusão de candidatos sub judice na lista de convocação. Alegam que a medida violou o princípio da legalidade e comprometeu critérios militares de antiguidade e promoções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da inclusão de candidatos sub judice na lista geral de classificação do concurso; (ii) determinar se a convocação desses candidatos configura preterição dos demais concorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A inclusão de candidatos sub judice na lista geral de classificação decorre do cumprimento obrigatório de decisões judiciais, não havendo discricionariedade da Administração Pública.

4)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a nomeação de candidatos sub judice não configura preterição de outros aprovados, pois a Administração deve seguir determinações judiciais sem margem de deliberação.

5)
A fixação do número de vagas pelo edital é limitador intransponível, de modo que o cumprimento de decisões judiciais que incluam candidatos sub judice não altera esse quantitativo.

6)
A criação de lista separada para candidatos sub judice não encontra amparo legal e poderia comprometer a validade do concurso, além de gerar insegurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inclusão de candidatos sub judice na lista geral de classificação de concurso público configura cumprimento de ordem judicial e não caracteriza preterição dos demais candidatos.

2. A Administração Pública não possui discricionariedade para descumprir decisões judiciais que determinem a reclassificação de candidatos em certames públicos.

3. O número de vagas previsto no edital deve ser respeitado, não sendo possível sua ampliação para acomodar candidatos sub judice sem previsão legal específica.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §11; Lei 12.016/2009, art. 25; Edital nº 001/2022 PMES.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 63.471/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/4/2021; STJ, AgInt no RMS n. 62.165/BA, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 2/4/2024; TJES, Apelação Cível n. 0020765-23.2020.8.08.0024, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 26/6/2023; TJES, Apelação Cível n. 5039172-84.2023.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 31/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, os agravantes alegam terem sido aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para preenchimento de vagas de Soldado Combatente, tendo sido preteridos em razão da inclusão de candidatos "sub judice", cujas convocações decorrem de decisões judiciais precárias.

A controvérsia trazida à apreciação judicial demanda análise quanto à alegação de preterição os recorrentes, em decorrência da reclassificação de outros candidatos por força de decisão judicial.

Inicialmente, cumpre destacar que o princípio da vinculação ao edital constitui regra basilar em matéria de concursos públicos, sendo o edital a norma regente do certame, a qual vincula não apenas os candidatos, mas também a Administração Pública.

Todavia, é igualmente imperativo reconhecer que, no caso em análise, as alterações na ordem classificatória decorreram de cumprimento de decisões judiciais, as quais possuem caráter vinculante e inafastável pela Administração Pública, razão pela qual não se pode falar em discricionariedade administrativa no manejo das reclassificações realizadas.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidira que a nomeação de candidatos em posição inferior na classificação, quando decorrente de decisões judiciais, não configura preterição de outros candidatos, pois, nesta hipótese, a Administração Pública não detém margem de escolha ou de deliberação, estando obrigada a observar fielmente os comandos judiciais:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA ALÉM DAS VAGAS OFERTADAS NO CERTAME. ACRÉSCIMO DE CANDIDATOS APROVADOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO FAZ ALARGAR O NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1.
O acréscimo de candidatos aprovados por força de decisão judicial não implica, ipso facto, o alargamento do número de vagas previsto no edital do certame. Não há, por isso, falar em preterição arbitrária por parte da administração pública, ao considerar, no cômputo das nomeações, o número de vagas originariamente ofertado.

2. Os candidatos aprovados, mas classificados para além do número de vagas oferecidas, não possuem, em princípio, direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de vigência do concurso, caso em que o preenchimento estará sujeito ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração.

Precedentes do STJ: RMS 56.532/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 20/8/2018; AgRg no REsp 1207490/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/8/2018;

Precedentes do STF - RMS 37267 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/2/2021; RMS 36782 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/3/2020; ARE 1049903 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 4/12/2017.

3. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS n. 63.471/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO EDITAL: LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O CPC/2015, em seu art. 932, não superou o disposto na Súmula 568/STJ que, nos mesmos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ, dispõe que "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

2.
É entendimento pacificado por este STJ que a inclusão de candidatos garantidos por decisão judicial em lista de aprovados em etapa de concurso público, não caracteriza preterição.

3. Não há direito líquido e certo à participação em Curso de Formação quando não demonstrada preterição, nem ilegalidade de cláusula editalícia que o preveja naquele momento do concurso.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 62.165/BA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.)

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR NOMEADOS POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal diz respeito, em suma, à suposta preterição da candidata por ato da Administração que convocou outros candidatos com pontuação inferior à sua, em cumprimento a decisões judiciais que os beneficiaram. 2.
O colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, no cumprimento de decisão judicial, a nomeação de candidato aprovado em concurso não pode ser considerado como ato violador de direito individual dos candidatos que não foram beneficiados com aquela decisão
. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Na mesma linha de raciocínio, é assente a jurisprudência do STJ quanto à
inexistência de preterição de candidato aprovado em concurso público, na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem
. Precedentes. 4. O quantitativo máximo de vagas é inerente a todo e qualquer concurso público. Não há como elastecer esse número máximo fixado por lei ou pela Administração, sob pena de colapsar todo o processo seletivo e, ainda, de afetar o próprio orçamento público previsto para o respectivo certame e para as nomeações decorrentes dele. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0020765-23.2020.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 26/Jun/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 001/2022). CANDIDATOS SUB JUDICE. CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA ÚLTIMA ETAPA DO CERTAME DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. LISTA ÚNICA DE CLASSIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AOS CANDIDATOS APROVADOS SEM AMPARO EM DECISÃO JUDICIAL. MERO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória-ES que denegou mandado de segurança impetrado por candidato contra ato do Comandante Geral da PMES e do Presidente da Comissão do Concurso para Formação de Soldado Combatente, regido pelo Edital nº 001/2022. O recorrente pleitea a convocação para o Curso de Formação Profissional, última etapa do concurso, alegando preterição à ordem de classificação pela inclusão de candidatos sub judice na lista geral de convocação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da inclusão de candidatos sub judice na lista geral de convocação para o Curso de Formação Profissional de concurso público; (ii) determinar se a convocação dos candidatos sub judice gera preterição dos demais candidatos aprovados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A inclusão dos candidatos sub judice na lista geral de classificação segue determinação judicial, sem margem para discricionariedade da Administração Pública, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. 4. A manutenção dos candidatos sub judice na lista única visa resguardar seus direitos até o trânsito em julgado das respectivas decisões, sem causar preterição aos demais concorrentes. 5. A convocação para o Curso de Formação respeita as vagas previstas no edital, não havendo ilegalidade ou afronta à ordem de classificação. 6. Não é cabível a criação de uma lista separada para candidatos sub judice, pois isso comprometeria o mérito do ato administrativo e violaria o orçamento público
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inclusão de candidatos sub judice em lista única de classificação em concurso público é ato vinculado ao cumprimento de ordem judicial, sem configuração de preterição aos demais candidatos. 2. Não há ilegalidade na convocação de candidatos sub judice para o Curso de Formação Profissional de concurso público quando respeitada a ordem de classificação e as vagas previstas no edital. Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 25; CPC/2015, art. 85, §11; Edital nº 001/2022 PMES. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 55.701/GO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25.08.2020; STJ, MS 13.596/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 25.05.2011. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5039172-84.2023.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 31/Oct/2024).

No presente caso, constata-se que a Administração Pública, ao cumprir as ordens judiciais proferidas em favor de determinados candidatos
sub judice
, limitou-se a observar os ditames impostos pelo Poder Judiciário, sem qualquer margem de discricionariedade ou possibilidade de descumprimento.

Assim, não há que se falar em irregularidade ou afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Adicionalmente, ressalta-se que o quantitativo de vagas fixado pelo edital do concurso é limitador intransponível, uma vez que ampliar indiscriminadamente o número de vagas comprometeria a estrutura do certame, impactaria o planejamento administrativo e financeiro previamente delineado e vulneraria o equilíbrio orçamentário da Administração Pública.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões